Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. BRB BANCO DE BRASILIA SA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAQUES FRAUDULENTOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. RISCO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais), julgou procedente os pedidos veiculados na inicial, relativos à responsabilização do banco réu por danos materiais sofridos pela autora em decorrência de operações bancárias fraudulentas por conduta de terceiro.
2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias ocorre na modalidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em razão do risco inerente à atividade bancária e considerando à relevância do serviço prestado pelas instituições financeiras, estas devem monitorar continuamente as transações bancárias de seus clientes, analisando o perfil de gastos destes, para que, em situações de tentativas de fraudes praticadas por terceiros, seja possível a tomada de decisão em tempo real, bloqueando-se a operação bancária que seja considerada ilegítima.
4. Constatada a falha do serviço prestado pela instituição financeira ao cliente, em virtude de fraude efetuada no cartão de crédito deste, realizada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor.
5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.